Tribunal: STF
Processo: Rcl 254
Classe: Rcl
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO. IMPROCEDENCIA. CONCESSÃO, DE OFICIO, DE ORDEM DE
'HABEAS CORPUS'.
NÃO TENDO HAVIDO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO TRIBUNAL RECLAMADO,
DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, IMPROCEDE A RECLAMAÇÃO.
DEFERE-SE, ENTRETANTO, DE OFICIO, DE ORDEM DE 'HABEAS CORPUS' PARA
QUE, ANULADO O JULGAMENTO DE APELAÇÃO, O TRIBUNAL O RENOVE,
AGORA SOBRE A PREMISSA DE QUE O RÉU TEM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.